Tribunal: STF
Processo: ARE 1351701
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA E O PATRIMÔNIO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSIFICADOS E RECEPTAÇÃO (CÓDIGO PENAL, ARTS. 311, CAPUT, 304 E 180, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. 



    PREFACIAL DE NULIDADE. AVENTADO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS CONSUBSTANCIADAS NA OBTENÇÃO DAS TRANSCRIÇÕES DE DIÁLOGOS ENTRE A GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR E O COPOM ACERCA DA ABORDAGEM DO ACUSADO, BEM ASSIM DAS IMAGENS REGISTRADAS PELAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADAS NAS PROXIMIDADES. IMPERTINÊNCIA. REQUERIMENTOS QUE, ALÉM DE DEFERIDOS, RESTARAM ATENDIDOS, TODAVIA DE MODO DIVERSO AO POSTULADO. TRANSCRIÇÕES DESNECESSÁRIAS À ESCORREITA APURAÇÃO DO OCORRIDO. ADEMAIS, PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. 



    MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A RESPEITO DA CONFIGURAÇÃO DOS ILÍCITOS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU COM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO, CORROBORADAS PELOS DEMAIS SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES NO FEITO. AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM REGISTRO DE FURTO/ROUBO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, BEM ASSIM COM OUTRA PLACA QUE NÃO A ORIGINAL, ALÉM DO QUE APRESENTOU DOCUMENTO DO REGISTRO GERAL DE PESSOAS E OUTROS RELATIVOS AO AUTOMÓVEL INAUTÊNTICOS. PRÁTICA DOS DELITOS CONTRA A FÉ PÚBLICA PROVAVELMENTE NA TENTATIVA DE ASSEGURAR AQUELE PATRIMONIAL. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO COLIGIDO EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL. 



    PLEITEADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. PRESENÇA DE ELEMENTOS SÓLIDOS E INDÍCIOS CONSISTENTES DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. IMPERIOSA PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA DIANTE DA GRAVIDADE E REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS, ALÉM DA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. ADEMAIS, DEMANDADO QUE PERMANECEU ENCLAUSURADO DURANTE TODO O CURSO DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DA LEI ADJETIVA PENAL APERFEIÇOADOS. 



    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Com efeito, a materialidade e autoria dos ilícitos restaram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante n. 480.19.00457, boletim de ocorrência (fls. 2-4), nota fiscal n. 66993 (fls. 5), auto de exibição e apreensão (fls. 14) e laudos periciais (fls. 188-190 e 247-251), bem assim pelas narrativas acostadas ao feito.



    Acerca das ocorrências criminais não há maiores digressões. Assim, fazendo uso da técnica da fundamentação referenciada ou aliunde, amplamente admitida pela jurisprudência pátria, em especial nas Cortes Superiores (STF, AgR no RE 1099396/SC, rel. Min. Roberto Barroso, j. 23-3-2018; STJ, HC 462.140/RS, rel. Min. Laurita Vaz, j. 4-10-2018, AgRg no REsp 1.640.700/RS, rel. Min. Félix Fischer, j. 18-9-2018, AgRg nos EDcl no AREsp 726.254/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 21-8-2018 e HC 426.170/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 8-2-2018; TJSC, Embargos de Declaração n. 0006291-74.2018.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 16-10-2018 e Embargos de Declaração n. 0000906-80.2011.8.24.0027, de Ibirama, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 6-9-2018), adotam-se os bem lançados fundamentos da sentença da lavra do Juiz de Direito Fábio Nilo Bagattoli como razões de decidir, porquanto examinou os elementos de convicção de acordo com a compreensão deste Colegiado:



    (...)



    Nesse vértice, caberia ao apelante trazer aos autos dados concretos da vinculação dos policiais com uma tese acusatória ilegítima, o que não se verifica na espécie, pois não se vislumbra qualquer indicativo de que tenham falseado a verdade, sobretudo porque é evidente que buscam colaborar com a Justiça no esclarecimento dos fatos e não tencionam incriminar inocentes.



    Ademais, Maurício Gama não produziu nenhuma prova que corroborasse suas assertivas, ônus que lhe competia a teor do disposto no art. 156, caput, primeira parte, do Código de Processo Penal.



    Logo, a conjuntura ora analisada conduz à conclusão cristalina acerca dos crimes perpetrados, circunstância que, por conseguinte, impossibilita a absolvição do recorrente.



    Irretocável, portanto, a conclusão condenatória alvitrada na origem."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente